Tribunal: TJBA
Processo: 8005782-57.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005782-57.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: EDSON CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E V
ENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO.
MANUTENÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Loteamento Portal Residence SPE Ltda. EPP contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Edson Cardoso dos Santos, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de atraso superior a três anos na entrega das obras de infraestrutura do lote adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante deve ser responsabilizada civilmente pelo atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, mesmo diante das alegações de caso fortuito e força maior; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Apelante se enquadra como fornecedora e o Apelado como consumidor (CDC, arts. 2º e 3º).

O contrato de compra e venda firmado em dezembro de 2016 previa prazo de 24 meses para conclusão das obras, prorrogável por mais 180 dias; o prazo final expirou em junho de 2019, sem comprovação de entrega da infraestrutura até a propositura da ação em novembro de 2022, caracterizando inadimplemento contratual.

Os eventos alegados pela Apelante — chuvas intensas, morosidade administrativa e pandemia de Covid-19 — não configuram caso fortuito ou força maior, por serem previsíveis ou por não terem relação temporal com o inadimplemento. Tais fatores integram o risco da atividade empresarial (fortuito interno), não afastando a responsabilidade civil.

O atraso excessivo na entrega do lote, superior a três anos, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização deve ser mantido, pois se mostra adequado, proporcional e razoável diante da gravidade do inadimplemento, do tempo decorrido (mais de três anos de atraso) e da necessidade de desestimular condutas lesivas ao consumidor. A existência de precedentes com valores distintos não impõe tratamento uniforme quando as circunstâncias fáticas apresentam particularidades próprias.

Inviável a condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o recurso foi manejado dentro dos limites legais, com teses
plausíveis, caracterizando exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento, quando superior ao prazo contratual e à cláusula de tolerância, configura inadimplemento contratual apto a ensejar responsabilidade civil, ainda que o fornecedor alegue causas previsíveis, caracterizadas como fortuito interno.

O dano moral decorrente de atraso prolongado na entrega de lote em loteamento é indenizável quando ultrapassa o mero aborrecime
nto e frustra a legítima expectativa do consumidor.

O

valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto, não sendo a existência de precedentes com valores distintos suficiente para impor redução quando o quantum fixado se mostra adequado à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC, art. 393; CPC, art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8005782-57.2022.8.05.0229
, oriundos da
Comarca de Santo Antônio de Jesus
, em que figuram

como Recorrente
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA EPP
, sendo Recorrido
EDSON CARDOSO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09